Tribunal: TJDFT
Processo: 0724875-91.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724875-91.2018.8.07.0001 RECORRENTE: FLAVIO EDUARDO SILVEIRA, OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RECORRIDO: OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO, FLAVIO EDUARDO SILVEIRA DESPACHO Na petição de ID 23654151, OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO pede a dilação do prazo para a regularização da representação processual. Defiro a prorrogação do prazo pleiteada, devendo a regularização da representação processual ser promovida no prazo de que dispõe a parte para contrarrazoar o apelo constitucional, observada a intimação de ID 23594286. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos para realização do juízo de admissibilidade. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024